Tribunal: STF
Processo: RE 1591050
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 11, fls. 1-2):

RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO RECORRIVEL. INAPLICÁVEL. CRIME ANTERIOR À LEI 11.596/2007. TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA DECISÃO DA SUPREMA CORTE QUE CONFIRMOU O JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente (subsequente ou superveniente) se materializa com o trânsito em julgado para a acusação, cujo lapso prescricional tem início (retroage) com a data da publicação da sentença e segue até o trânsito em julgado para a Defesa. 2. As alterações promovidas pela Lei nº 12.234/2010, a veiculou situação mais gravosa ao acusado, ao alterar a redação do § 1º do artigo 110 do Código Penal e revogar o § 2º, afastando a possibilidade de prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, não se aplica ao crimes que lhe são anteriores. 3. O enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação". 4. A interpretação conferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 176.473/RR, fixando a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, não tem incidência aos crimes anteriores à Lei 11.596/2007, que inseriu o acórdão como marco interruptivo no referido dispositivo legal. 5. A previsão contida no art. 116, inciso III, do Código Penal, no sentido de que antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos Tribunais Superior, não se aplica aos crimes anteriores à Lei 13.964/2019. 6. A partir do julgamento no Supremo Tribunal Federal do HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05, firmou-se o entendimento de que em caso de recurso especial e extraordinário não admitidos pela Corte de origem, a coisa julgada retroage à data final do recurso de apelação, caso seja preservada, nos Tribunais Superiores, a decisão que não os admitiu, por serem manifestamente inadmissíveis. 7. Praticados os delitos em continuidade delitiva e sendo imposta, para cada, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 24-novembro-2011, passando a ser possível a prescrição da pretensão intercorrente. 8. Não houve o transcurso do prazo de 8 (oito) anos entre a publicação da sentença (18-agosto-2011) e o trânsito em julgado contado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Extraordinário (anterior à data de 27-junho-2017), não ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.
9. Recurso desprovido. 

Consta nos autos que ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS interpôs recurso de agravo em execução contra decisão que  não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
O TJDFT negou provimento ao recurso (Doc. 11).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Docs. 20 e 27).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, II, XL e LVI da CF/88 (Doc. 33).
Afirma que “[o] d. acórdão recorrido mal interpretou esse contexto jurídico-constitucional e ofendeu os princípios constitucionais da legalidade, retroatividade benéfica e não culpabilidade, tratados nos incisos II, XL, LVII do art. 5º, da Constituição Federal, e contrariou o entendimento deste eg. STF sobre prescrição, conforme será posto e debatido adiante”(Doc. 33, fl. 14).
Assevera que “[o] d. acórdão recorrido atribui efeito retroativo-negativo ao trânsito em julgado da sentença condenatória, volvendo-o à data do despacho de inadmissão dos apelos extraordinários, com fundamento na existência de entendimento jurisprudencial diante da inexistência de lei permissiva”(Doc. 33, fl. 17).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido e reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na data de 18/10/2019 e todos os seus efeitos” (Doc. 33, fl. 28).
O Tribunal de origem admitiu o recurso (Doc. 38). 
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 33, fls. 5-8):

PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL
Sabe-se da obrigatoriedade de se lançar preliminar de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em sede de recurso extraordinário, conforme exigência dos §§1º, 2º e 3º do art. 1.035 do NCPC 2015. 
Afirme-se que o caso objeto do presente apelo raro é apropriado para ser decidido pela Augusta Corte, havendo remédio próprio para solução da demanda, de maneira que sua atuação não será inócua. 
Lado outro, tem-se disputa real e não abstrata, interesse de agir da parte recorrente e concreto prejuízo, com dano direto e pessoal, acaso não apreciadas e julgadas as teses propostas na petição de recurso extraordinário. 
Outro prisma, a questão encontra-se madura para julgamento, não havendo falar em apreciação prematura ou abstrata, e muito menos em questão tardia, posto que o julgamento produzirá efeitos benéficos para o recorrente.
A questão de fundo debatida nos autos diz respeito ao instituto da prescrição, sua incidência e seus efeitos diante dos princípios constitucionais da legalidade, retroatividade benéfica, devido processo legal e não culpabilidade, bem assim, diz respeito à negativa de prestação jurisdicional do d. Tribunal a quo, que se recusou a analisar e expressar seu entendimento sobre essas questões, mesmo diante de embargos de declaração. 
Cumpre acentuar que as questões constitucionais debatidas ensejam se reconheça a existência de repercussão geral no apelo extremo, exato no que impõe o art. 1.035, §3º, do NCPC 2015, que assenta existência de repercussão geral sempre que o recurso extraordinário impugnar acórdão que contrariar súmula ou jurisprudência dominante deste eg. Supremo Tribunal Federal. 
Nessa toada, anota-se que as questões jurídicas relativas ao instituto da prescrição, tanto a pretensão punitiva quanto a pretensão executória, foram objeto de análise e julgamento de recurso com repercussão geral, qual seja, AI n. 794.971/RJ, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 28/06/2021, o que impõe reconhecer demonstrado esse requisito, nestes autos. 
Nesse sentido, julgado da lavra do saudoso ministro Menezes Direito, o qual assim se pronunciou:
[...]
Necessário, pois, seja considerada atendida a exigência estabelecida no §3º do art. 102 da Constituição Federal, disciplinada pelo art. 1.035 do NCPC de 2015, e apreciada a controvérsia, razão porque requer, em sede preliminar, o reconhecimento da repercussão geral dos temas, bem assim, o recebimento, a análise e o julgamento do recurso extraordinário.
Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJDFT afastou a ocorrência da prescrição com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 11, fls. 8-18):

A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal). Pode ocorrer tendo como parâmetro a pena em abstrato ou em concreto. 
[...]
No caso dos autos, os delitos foram praticados em 2003 e 2004, ou seja, antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, a qual trouxe situação mais gravosa ao recorrente, ao alterar a redação do § 1º do artigo 110 do Código Penal e revogar o § 2º, pois afastou a possibilidade de prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. 
Assim, deve ser aplicada à hipótese dos autos a lei vigente ao tempo do fato, "in verbis":
[...]
É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES (julgado na Sessão Virtual de 17-abril-2020 a 24-abril-2020), fixou a tese de que, "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta", sendo assim ementado:
[...]
Ocorre que, a interpretação da Corte Suprema sobre o artigo 117, inciso IV, do Código Penal incidiu na nova redação dada pela Lei 11.596/2007. Logo não pode retroagir para alcançar os delitos praticados antes da vigência desta Lei, ou seja, antes de 29-novembro-2007, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
[...]
Portanto, no caso concreto, para se analisar a ocorrência da prescrição retroativa, deve-se atentar aos seguintes marcos interruptivos, previstos no artigo 117 do Código Penal, à época dos delitos: a) fatos; b) recebimento da denúncia e b) publicação de sentença condenatória recorrível. Para fins de exame da prescrição da pretensão punitiva intercorrente deve-se considerar: a) a publicação da sentença (definitiva para a acusação) e b) trânsito em julgado para a Defesa.
[...]
Por um lado, assiste razão à douta Defesa no sentido de ser inviável retroagir a previsão inserida pela Lei 13.964/2019 no artigo 116, inciso III, do Código Penal em prejuízo do apenado. 
Por outro lado, deve-se considerar que o transitou em julgado, definitivamente, desde a decisão da Corte Superior de juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, uma vez que esta decisão foi preservada pela Suprema Corte. 
Com efeito, a partir do julgamento no Supremo Tribunal Federal do HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05, firmou-se o entendimento de que em caso de recurso especial e extraordinário não admitidos pela Corte de origem, a coisa julgada retroage à data final do recurso de apelação, caso seja preservada, nos Tribunais Superiores, a decisão que não os admitiu, por serem manifestamente inadmissíveis. Nesse sentido, confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Depreende-se do inteiro teor do acórdão proferido julgamento do AI 794.971, que a Suprema Corte reiterou o mesmo entendimento já sedimentado desde o julgamento do HC nº 86.125/SP, não havendo falar em “atualização da jurisprudência”, conforme aventado pela Defesa. Com efeito, no AI 794.971, continuou a Suprema Corte a posicionar-se no sentido de que o trânsito em julgado deve ser considerado após 15 (quinze) dais da decisão denegatória de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, ainda que a esta sobrevenham outros recursos conquanto haja a confirmação do juízo negativo de admissibilidade pelas Cortes Superiores. 
[...]
Logo, considerando que não houve o transcurso do prazo de 8 (oito) anos entre a publicação da sentença (18-agosto-2011) e o trânsito em julgado contado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Extraordinário (anterior à data de 27-junho-2017), NÃO há que se falar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Como se verifica, o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada”. 
Dentre os julgados que seguiram essa tese, citem-se: ARE 976508 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016; HC 135412 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/9/2016; ARE 791825 AgR-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016; ARE 723.590 AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2013; HC 113.559/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/2/2013; AI 788.612 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/11/2012; ARE 969022 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017; esse último assim ementado:  

Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes.

Quanto ao mais, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTROARINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente